Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726101-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARIA EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (0757393-89.2018.8.07.0016), que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada, ao argumento de que referida medida demanda comprovação de prática irregular pelo sócio da parte agravada (ENCANTO LIMPEZA DE SERVICOS, LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI). A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) É o relatório. Decido. De inicio, ciente do movimento registrado na data de 16/03/2021, que redistribuiu os autos a este Juízo em razão de criação de Unidade Judiciária. É cediço que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Neste sentido, a tese no 630, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp repetitivo no 1.371.428, estabelece que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Nos termos do Enunciado da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Por outro lado, não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal, o que é o caso dos presentes autos. Este Eg. TJDF já se manifestou acerca do tema, com o mesmo entendimento acima. Vide julgado abaixo colacionado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que "em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente." 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1331182, 07530121820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Firme neste entendimento, não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o disposto no artigo 135 do CTN. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Intime-se a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. ” Em suas razões, o agravante anota que o decisório merece reforma, porquanto o pedido não se trata de hipótese de responsabilidade tributária, mas, sim, de solidariedade tributária, evocando, no ponto, o disposto no art. 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar n. 123/2006. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É a síntese do que interessa. Falecem os autos de medidas prefaciais. Intimem-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Comunique-se o juízo a quo. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 13:56:27. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador